Tribunal: TJSP
Processo: 1056616-45.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a demonstração da regular contratação, do uso do serviço prestado, dos pagamentos regulares e do inadimplemento verificado, comprovando o exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral – Apontamento supostamente indevido – Ação julgada improcedente, ante a demonstração da regular contratação, do uso do serviço prestado, dos pagamentos regulares e do inadimplemento verificado, comprovando o exercício regular de direito por parte do réu – Insurgência pela autora – Descabimento – Réu que comprovou a regularidade do seu agir, demonstrando a adesão da autora ao serviço de telefonia fixa que restou inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no rol dos devedores, ainda que através de telas sistêmicas – Insistência da autora em tese contrária à segura prova produzida nos autos que justifica a imposição de penalidade por litigância de má-fé, com multa arbitrada em 3% sobre o valor da causa atualizado, a ser revertida em proveito da ré (artigos 80 e 81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça, podendo ser objeto de imediata execução – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, a teor do contido no art. 85, §11, CPC, ressalvada a gratuidade - Recurso desprovido, com imposição de penalidade.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056616-45.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA CARMARGO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com imposição de penalidade, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056616-45.2018.8.26.0002 -Voto no 31589 – Comarca – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1056616-45.2018.8.26.0002
Apelante: MARIA HELENA CAMARGO GOMES
Apelado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31589
*DECLARATÓRIA Inexistência de débito c/c pedido
de indenização por dano moral
Apontamento
supostamente
indevido

Ação
julgada
improcedente, ante a demonstração da regular
contratação, do uso do serviço prestado, dos
pagamentos
regulares
e
do
inadimplemento
verificado, comprovando o exercício regular de
direito por parte do réu
Insurgência pela
autora
Descabimento
Réu que comprovou a
regularidade do seu agir, demonstrando a adesão
da autora ao serviço de telefonia fixa que restou
inadimplido, motivando a inclusão do seu nome no
rol dos devedores, ainda que através de telas
sistêmicas
Insistência da autora em tese
contrária à segura prova produzida nos autos que
justifica
a
imposição
de
penalidade
por
litigância de má-fé, com multa arbitrada em 3%
sobre
o
valor
da
causa
atualizado, a ser
revertida em proveito da ré (artigos 80 e
81/CPC), ressalvando-se o fato de que tal não se
inclui no beneplácito da gratuidade da justiça,
podendo
ser
objeto
de
imediata
execução

Sentença mantida Honorários recursais devidos e
elevados em 5% sobre o valor da causa, a teor do
contido no art. 85, §11, CPC, ressalvada a
gratuidade - Recurso desprovido, com imposição de
penalidade.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por danos morais que MARIA HELENA CAMARGO GOMES
moveu em face de TELEFONICA BRASIL S/A em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056616-45.2018.8.26.0002 -Voto no 31589 – Comarca – São Paulo
3
suposta inclusão indevida do seu nome no rol dos devedores
por débitos que alega desconhecer, sob os fundamentos de que
a
contratação
e
o inadimplemento restaram devidamente
comprovados, tendo o réu-credor agido em exercício regular de
direito.
Por conta da sucumbência, a autora ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, com execução condicionada à perda da
condição de necessitada.
Inconformada, apela, aduzindo, em síntese, que
o requerido não carreou aos autos o contrato objeto da lide e
que gerou a negativação desabonadora em seu nome (No
990572181, no valor de R$ 76,09; R$ 91,92 e R$ 99,67),
asseverando que as telas sistêmicas produzidas não servem
como meio de prova, já que podem ser facilmente fabricadas,
além de não fazerem referência ao contrato anotado e nem às
condições e obrigações estabelecidas nessa relação jurídica.
Assevera que “A RECORRENTE EM NENHUM MOMENTO
AFIRMOU OU NEGOU CONTRATAÇÃO COM A RECORRIDA, TODAVIA, COM
RELAÇÃO AO CONTRATO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO, DE FATO DESCONHECIA, DE FATO NADA ASSINOU OU
CONTRATOU SOB ESTA NUMERAÇÃO” (fls. 110), concluindo que se
não foi trazido contrato é porque ele inexiste.
Tecendo considerações sobre o ônus da prova, a
necessidade de sua inversão em se tratando de relação de
consumo e asseverando que a súmula 385/STJ não se aplica ao
caso, considerando que as demais anotações não são legítimas,
clama pela reforma da decisão, com inversão do ônus da
sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo em face da gratuidade da justiça
concedida à autora e sem resposta, conforme certidão de fls.
118.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Depois de detida análise dos autos, conclui-
se que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando a autora condenada como
litigante de má-fé.
Narrou desconhecer os débitos que teriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056616-45.2018.8.26.0002 -Voto no 31589 – Comarca – São Paulo
4
gerado a inclusão do seu nome no rol dos devedores,
pleiteando, pois, a declaração de sua inexigibilidade, com a
consequente condenação da ré no pagamento de indenização por
dano moral a ser arbitrada em R$ 14.310,00.
A ré, após regular citação, compareceu aos
autos e comprovou, através das telas sistêmicas que produziu,
que tal contrato se refere à habilitaão de linha de telefonia
fixa a pedido da autora, que recebeu regulares pagamentos de
novembro de 2013 a agosto de 2014, quando instalou-se a
inadimplência nos exatos termos dos débitos que foram
apontados junto ao seu nome no rol dos devedores e que ela
alegou de forma veemente desconhcer.
Em nenhum momento a autora negou a contratação
com a ré, pautando sua insurgência apenas na inviabilidade de
admissão das telas sistêmicas como meio de prova, bem como na
ausência de juntada aos autos do referido contrato.
Embora, de fato, não tenha sido carreado aos
autos contrato escrito, até porque é sabido que referida
formalidade é dispensável para adesão de serviços como este,
ou mesmo gravação da conversa em que realizada a aderência,
os elementos de prova coligidos à contestação, através das
telas sistêmicas produzidas, que demonstram o início da
prestação do serviço, o uso regular, o pagamento das faturas
de forma ininterrupta por determinado período de tempo e o
inadimplemento, conferindo regularidade ao agir da ré na
persecução do seu crédito, jamais poderiam ser desprezados,
principalmente se considerado que afastam qualquer arguição
de fraude na contratação, vez que é sabido que nenhum
estelionatário paga, ainda mais com regularidade, os serviços
contratados em nome de terceiro.
Ademais, há que se considerar que a presunção
de boa-fé também vale para a ré, não sendo legítimo supor que
ela se prestasse a criar registros inverídicos, que não
tivessem embasamento contratual, máxime porque pouco ou
nenhum proveito teria com isso.
Nesse contexto, não se pode reconhecer a
inexistência da dívida atribuída à autora e nem se pode
acoimar de ilícita a inscrição no cadastro de devedores, pela
falta do pagamento, no regular exercício de direito do
credor.
Logo, evidente que a sentença de improcedência
dos pedidos formulados era mesmo imperativa.
E considerando que a autora deliberadamente
alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056616-45.2018.8.26.0002 -Voto no 31589 – Comarca – São Paulo
5
indevida, quando é certo que sabia ser devedora, além de
insistir nessa descabida tese em grau recursal, mesmo sabendo
que ela é contrária à segura prova produzida nos autos, sua
condenação como litigante de má-fé é medida que se impõe, a
teor do contido no art. 80, incisos II e III, CPC.
Nestes termos fica condenada a recolher em
proveito da ré a quantia de 3% sobre o valor atualizado da
causa, o que não se mostra desarrazoado ante a conduta
perpetrada, merecendo ressalva o fato de que tal penalidade
não se inclui no beneplácito da gratuidade da justiça (art.
98, §4o, do NCPC), podendo, portanto, ser objeto de imediata
execução.
Em arremate, vale mencionar que não é o
direito de ação que está sendo punido e sim o abuso praticado
pela autora, que litigou de forma falaciosa, afirmando
desconhecer o débito que cristalinamente sabia existir, além
de insistir na referida tese em grau recursal, contrariando a
prova produzida.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11
do Código de Processo Civil, são devidos honorários recursais
ao vencedor, em decorrência do trabalho adicional realizado
em segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais
5% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Mais é desnecessário.
3.
Nega-se
provimento
ao
recurso,
com
imposição de penalidade.
JACOB VALENTE
Relator